Tribunal: TCU
Processo: 009.938/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de irregularidades na compra de participação societária prevista em acordo de acionistas entre a Caixa Crescer e CaixaPar, vinculada à Caixa Econômica Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de irregularidades em acordo de acionistas celebrado entre a Caixa Participações S.A. (CaixaPar) e a Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal (Fenae), com a finalidade de regular suas participações na empresa Crescer Serviços de Orientação a Empreendimentos S.A. (Crescer), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos art. 235 e 237, inciso VI, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, e considerar a perda superveniente de seu objeto em face do acordo formalizado entre a CaixaPar e a Integra; 9.2. revogar a medida cautelar adotada em 30/10/2019 por meio do item 9.1 do Acórdão 2635/2019-TCU-Plenário ; 9.3. encaminhar cópia deste acórdão à Caixa Econômica Federal, à Caixa Participações S.A. e à Integra Participações S.A.; 9.4. arquivar a presente representação, nos termos do art. 169, inciso V, do RI/TCU, autuando processo apartado de natureza de acompanhamento.